Tribunal: TCU
Processo: 020.037/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos repassados por força de convênio. Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Veneziano Vital do Rego Segundo Neto, por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 736917/2010, registro Siafi 736917, firmado com o Município de Campina Grande/PB, para a "Realização do evento Maior São João do Mundo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável.